Tribunal: STF
Processo: RE 89915
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-09-20
Data de publicação: 1979-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA. ICM. IMPORTAÇÃO, NA ÁREA DA ALALC, DE
PRODUTO QUE TEM SIMILAR NACIONAL BENEFICIADO COM ISENÇÃO ESPECIAL E
CONDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA ENTRE AS
TURMAS DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.